Tribunal: TJBA
Processo: 0586419-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0586419-89.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MDA CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, YURI UBALDINO ROCHA SOARES, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO

APELADO: ANTONIO PAULO DA SILVA

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA CONSTATAÇÃO PRÉVIA, À VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA, À INCIDÊNCIA DOS ARTS. 48, 51, 51-A, § 5º, E 52 DA LEI Nº 11.101/2005 E AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E DO ATENDIMENTO À DOCUMENTAÇÃO LEGAL MÍNIMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MDA Construções Ltda. contra acórdão que manteve o indeferimento do processamento da recuperação judicial, sob o fundamento de ausência de comprovação do exercício regular da atividade empresarial e de irregularidade na documentação exigida, não obstante laudo pericial final favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à valoração do laudo pericial favorável; (ii) estabelecer se há contradição interna na utilização do referido laudo; (iii) determinar se houve indevida análise de viabilidade econômica vedada pelo art. 51-A, § 5º, da Lei nº 11.101/2005; (iv) verificar se o acórdão deixou de apreciar a obrigatoriedade de deferimento do processamento e o princípio da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão examina expressamente o laudo pericial e afasta sua conclusão favorável diante de inconsistências verificadas em diligências complementares, o que afasta a alegação de omissão.

O julgador exerce o livre convencimento motivado e não se vincula às conclusões do perito, podendo valorar o conjunto probatório de forma fundamentada (arts. 371 e 479 do CPC).

Não há contradição quando o mesmo elemento probatório é utilizado para evidenciar fragilidades da tese da parte, sem acolher sua conclusão principal.

A decisão não realiza juízo de viabilidade econômica, mas verifica o preenchimento dos requisitos legais mínimos para o processamento da recuperação judicial, o que não viola o art. 51-A, § 5º, da Lei nº 11.101/2005.

A ausência de comprovação do exercício regular da atividade empresarial e de documentação adequada impede a incidência do art. 52 da Lei nº 11.101/2005, tornando prejudicada a análise de deferimento obrigatório.

O princípio da preservação da empresa pressupõe a demonstração de atividade empresarial efetiva, inexistente no caso concreto.

A mera ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente e coerente (art. 489, § 1º, do CPC).

Os embargos revelam inconformismo da parte e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que impede seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está vinculado à conclusão pericial, podendo afastá-la com base no conjunto probatório. 3. A verificação do preenchimento dos requisitos legais da recuperação judicial não se confunde com juízo de viabilidade econômica. 4. O princípio da preservação da empresa exige a comprovação da efetiva atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 479, 489, § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 48, 51, 51-A, § 5º, e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.06.2024.